Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm uma finalidade restrita, que é esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais. Portanto, a oposição desse recurso requer a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não havendo possibilidade de rediscutir a matéria, conforme estabelecido pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando as questões trazidas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas.
3. Analisada a matéria pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.